Tribunal: TJMT
Processo: 1000922-12.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000922-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE ELGGY ALVES SILVA - CPF: 071.946.884-17 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSE ELGGY ALVES SILVA - CPF: 071.946.884-17 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RODRIGUES HENDGES - CPF: 027.039.971-24 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000922-12.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JOSE ELGGY ALVES SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADES OCORRIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL – UTILIZAÇÃO DE GRAVAÇÕES INFORMAIS, AUTORIDADE POLICIAL QUE NÃO FRANQUEOU A ASSISTÊNCIA DE UM DEFENSOR OU COMUNICOU O PACIENTE SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO, AGENTE QUE PERMANECEU ALGEMADO DURANTE TODA SUA OITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU DESCASO NA TRAMITAÇÃO DO FEITO – INSTRUÇÃO CRIMINAL DA PRIMEIRA ETAPA DO JÚRI ENCERRADA [
JUDICIUM ACCUSATIONIS
] – SÚMULA 52, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – POSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO FOI DECRETADA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – MEDIDA EXTREMA CONSUBSTANCIADA EM FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a ocorrência de nulidades no interrogatório policial em sede de
Habeas Corpus
dada a natureza do
mandamus
, uma vez que sua estrutura não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração de elementos de convicção.

Não há se falar em excesso injustificado de prazo se não constatada qualquer desídia na tramitação processual pela autoridade apontada como coatora, aliado ao fato de que a primeira fase do Tribunal do Júri [
judicium accusationis
] se encerrou com a pronúncia do paciente. Aplicação da Súmula n. 52 do STJ.

Não tendo sido decretada a prisão preventiva do paciente na instrução do
judicium accusationis
inviável a manutenção de sua prisão, após a decisão pronúncia, consubstanciada em motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas, podendo o magistrado decretá-la a partir de motivação concreta de fatos novos ou pela existência de circunstâncias supervenientes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSÉ ELGGY ALVES SILVA
contra ato comissivo
atribuído ao
Juízo da
1
ª Vara da Comarca
de Campo Novo do Parecis/MT
(autos n.
1956
-
88
.2018.811.00
50
– Código
99851
), que
decretou
sua prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de
homicídio qualificado e por integrar organização criminosa
.

S
ustenta a nulidade do interrogatório
policial do paciente, haja vista que
:
1)

o Delegado de Polícia
utilizou “
gravações
informais e não autorizadas ligando-o à morte da vítima, Ricardo Rodrigues Hendges
”, violando as garantias e os direitos fundamentais insertos no art. 5
o
, LXIII, da Constituição Federal;
2)
não foi ele advertido sobre a possibilidade de se valer dos direitos constituciona
is
ao silêncio e a não autoincriminação, tampouco lhe foi franqueada a assistência de um defensor para acompanhá-lo na solenidade;
3)
permaneceu algemado, sem qualquer justificativa idônea, violando o teor da Súmula Vinculante n. 11.

Assevera que a segregação cautelar perdura desde o mês de
maio de 2018
, sem que a autoridade coatora pronuncie ou absolva sumariamente o paciente, o que configura, a seu ver, excesso de prazo para a formação da culpa.

Verbera que a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea, máxime em razão de não estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Ao final, postula o relaxamento da prisão cautelar, requerendo a expedição do alvará de soltura ou a substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 73471986].

Indeferi
a liminar requestada [doc. digital n. 73734497].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes e
juntou documentos [docs. digitais n. 88974987 a 88974992].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 89358479].

É o
relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido JOSÉ EGGY ALVES SILVA, por ordem do juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal n. 1956-88.2018.811.0050 (Código 99851).

Segundo se depreende dos documentos coligidos no caderno processual, o paciente foi preso no dia
8 de maio de 2018
, por força do mandado de prisão preventiva expedido nos autos n. 1698-78.2018.811.0050 (Código 99313), no qual a autoridade policial representou pela segregação cautelar em virtude do crime de homicídio qualificado cometido contra a vítima Ezequiel da Silva Pemper, originando a ação penal n. 1958-58.2018.811.0050 (Código 99855).

Com o encerramento do
judicium accusationis
, JOSÉ foi pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, cuja sessão realizou-se no dia 10 de março de 2021, tendo sido ele condenado à pena de 20 (vinte) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Consta ainda que a autoridade policial também representou por sua prisão preventiva nos autos n. 1773-20.2018.811.0050 (Código 99476), pelo cometimento do crime de homicídio tentado contra a vítima, Cícero José dos Santos.

Apesar do deferimento do pedido formulado pelo Delegado de Polícia, a constrição cautelar foi revogada em 20 de fevereiro de 2020 e a sessão de julgamento do Tribunal do Júri designada para o dia 17 de novembro de 2021.

Quanto à ação penal
objeto do presente
writ
, referente ao crime de homicídio qualificado contra a vítima Ricardo Rodrigues Hendges, a autoridade coatora esclareceu que, até a presente data, não foi decretada a prisão preventiva em desfavor do paciente.

Afirmou, ainda, que prolatou decisão de pronúncia e que a defesa do paciente aviou Recurso em Sentido Estrito para este Sodalício; contudo, o recurso ainda se encontra na pendência de julgamento (doc. digital n. 88974992).

Destarte, minha assessoria, em contato telefônico com o Gabinete da 1
a
Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, tomou conhecimento que o paciente encontra-se preso na Penitenciária Central do Estado, em decorrência da condenação criminal oriunda dos autos n. 1958-58.2018.811.0050 (Código 99855).

Aliás, em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais, verifiquei que o juiz negou o direito de o paciente apelar em liberdade, tendo em vista que “
não houveram alterações fáticas que autorizem a sua colocação em liberdade, me valendo dos fundamentos já lançados nos autos, em especial a de ref. 99 (última decisão que reavaliou a prisão), bem como em atenção ao princípio da soberania dos veredictos a qual autoriza a execução provisória da pena privativa de liberdade”.

Estes são os fatos.

A despeito de o impetrante alegar a existência de nulidades no inquérito policial – referente à utilização de gravações informais para o indiciamento do paciente, falta de cientificação pela autoridade policial quanto aos seus direitos constitucionais [silêncio e não autoincriminação], de não lhe ter sido franqueado a nomeação de defensor, bem como por ter permanecido algemado durante todo o interrogatório –, certo é que não logrou êxito em demonstrar,
concretamente
, a ocorrência de elementos suficientes para as suas confirmações.

Eventuais irregularidades constatadas no inquérito policial não geram a nulidade do processo, notadamente porque não se impõe a obrigatória observância do contraditório e da ampla defesa nesta fase, por se tratar de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitorial e que tem por objetivo a colheita de elementos informativos quanto à autoria e materialidade de um delito, para a formação da
opinio delicti
do órgão de acusação.

De mais a mais, cumpre destacar que a via célere do
Habeas Corpus
não admite dilação probatória para averiguar possíveis ilicitudes no momento do interrogatório extrajudicial do paciente. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO –
ALEGADA NULIDADE DE PROVA ILÍCITA - VIA INADEQUADA PARA ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA
[...] ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM.
A ação constitucional de Habeas Corpus não é a via adequada para averiguar possível ilicitude de prova no momento da oitiva extrajudicial do paciente
[...]”
(TJMT, N.U 1004959-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

“
HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E CORRUPÇÃO DE MENORES [...] ALEGADA NULIDADE DA OITIVA DO ADOLESCENTE QUE PARTICIPOU DA PRÁTICA CRIMINOSA –
DIREITO AO SILÊNCIO VIOLADO – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO DE PROVAS DO FEITO CORRELATO – VIA QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA
[...] IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO - WRIT EXTINTO, SEM EXAME DO MÉRITO [...] A alegada nulidade da oitiva judicial do adolescente que supostamente teria participado da ação delituosa juntamente com o paciente, sob o argumento de que teria sido coagido pelo i. Promotor de Justiça a prestar seus esclarecimentos acerca dos fatos,
conquanto tivesse manifestado expressamente a intenção de manter-se silente, não comporta exame na via de cognição célere e sumária do habeas corpus, por exigir maiores incursões no acervo probatório do feito correlato, o que não se admite na ação mandamental, sendo, pois, matéria passível de apreciação pela via adequada, que é o recurso de apelação, de ampla devolutividade
[...] Inadequação da via eleita. Habeas corpus utilizado como sucedâneo recursal. Extinção do feito sem exame do mérito
” (TJMT, N.U 1010070-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)

“
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DO OBJETO. COAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ALEGAÇÕES DE
[...]
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. DILAÇÃO COGNITIVA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA
. [...] As afirmações de ter sido o Impetrante/Paciente torturado pelos policiais federais [...]
além da ocorrência de cerceamento de defesa durante o interrogatório, por ter permanecido algemado, não encontram, nos presentes autos, suporte probatório mínimo a lhes amparar. Na verdade, sua aferição demandaria uma amplitude de cognição incompatível o rito célere do habeas corpus, cabendo mencionar ainda, não haver sequer menção de tais questões na sentença, indicando que não teriam sido objeto de arguição por parte da Defesa técnica
. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado
” (STJ, HC 120.887/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 17/12/2010)

Também não há se falar em nulidade em razão de o paciente estar desacompanhado de defensor, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido da “
prescindibilidade da presença de advogado durante o interrogatório extrajudicial”
[RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 1º/10/2019].

No atinente à tese do excesso de prazo para a formação da culpa, melhor sorte não lhe assiste.

Consta nos documentos coligidos no caderno processual que o paciente – quando denunciado na ação penal objeto deste
writ –
, encontrava-se preso preventivamente nos autos n. 1958-58.2018.811.0050 (Código 99855).

A exordial ministerial foi recebida no dia
21 de novembro de 2018
, quando a autoridade coatora determinou a citação do paciente, nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal, para apresentar sua defesa.

No dia
14 de dezembro de 2018
, o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado certificou não tê-lo encontrado na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis/MT, sendo-lhe informado pelos Agentes Prisionais que ele havia sido transferido para o ergástulo de Pontes e Lacerda/MT.

Em razão das informações recebidas, o juízo singular expediu carta precatória para o referido Município; contudo, a missiva permaneceu pendente de cumprimento, uma vez que o paciente também não foi encontrado naquele estabelecimento prisional.

Após a realização de diligências no sentido de localizar o paradeiro do paciente, no dia
25 de abril de 2019
, a gestora da Secretaria da 1
a
Vara de Campo Novo do Parecis/MT certificou que conseguiu encontrá-lo na Cadeia Pública local.

Ato contínuo, o paciente foi citado em
2 de maio de 2019
, momento em que requereu a nomeação de Defensor Público para assistí-lo na sua defesa.

Embora os autos tenham sido remetidos para a Defensoria Pública Estadual em meados do mês de maio de 2019, somente no dia
16 de julho de 2019
o referido órgão apresentou a defesa prévia.

Em
9 de agosto de 2019
, a autoridade coatora prolatou despacho saneador e designou a audiência de instrução e julgamento para 30 de outubro de 2019.

Na data aprazada a solenidade foi concluída, momento em que a autoridade judiciária intimou as partes para apresentarem suas alegações finais escritas.

Em
6 de março de 2020
foram juntados os memoriais do Ministério Público e no dia
30 de julho de 2020
os da defesa.

Encerrada a instrução processual, em
15 de março de 2021
o juiz singular pronunciou o paciente como incurso nas sanções do artigo 121, §2
o
, IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Como se vê, não restou demonstrada inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, uma vez que os autos estão sendo conduzidos de forma regular, não havendo evidências de desídia ou demora que possam ser atribuídas à máquina judicial.

Ademais, como bem destacado nas informações prestadas pelo juiz singular, a
instrução probatória do
judicium accusationis
foi encerrada
, o que retira a plausibilidade da tese sustentada por força da Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
Súmula 52 - Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”

Nesse sentido, colho precedentes deste Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE [...] EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO SINGULAR – INSTRUÇÃO CRIMINAL DA PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI JÁ ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 52 DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA [...]
Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos
se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular na condução do feito, que, inclusive,
já teve a fase instrutória da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri encerrada, a incidir o entendimento da Súmula n.º 52 do STJ
”
(N.U 1018815-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – PACIENTE PRONUNCIADO – ETAPA FINAL DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DELONGA DO PROCESSO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DA PANDEMIA DA COVID-19 –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (Súmula 52 STJ). Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito tramita regularmente [...] encontrando-se o feito na etapa final de julgamento pelo Tribunal do Júri”
(N.U 1018950-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Em relação a ausência de fundamentação da custódia cautelar, o que se verifica nos autos é que o juiz singular, após a pronúncia, não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, justificando a sua decisão nestes termos,
verbis
:

“[...]

Denego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois persistem os requisitos da cautelaridade, a saber, a garantia da ordem pública, imprescindibilidade da instrução criminal, bem como para garantir a aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Em verdade, é imprescindível a manutenção do cárcere preventivo para o julgamento perante o plenário, pois, caso contrário,
o réu certamente tentaria influenciar no ânimo das testemunhas que irão depor em plenário, circunstância que evidentemente causaria tumulto processual e macularia as provas a serem produzidas durante o julgamento pelos seus pares, circunstâncias que orientam pela necessidade de manutenção da medida extrema, até porque a cidade é pequena e não é raro que o réu conheça os jurados
.

Por derradeiro, a custódia também é necessária para
garantir a efetiva aplicação da lei penal, isso evidencia que, se solto, certamente tentará se evadir do distrito da culpa
, de modo que MANTENHO SUA PRISÃO, até o julgamento em Plenário de Júri”
(grifo nosso).

A despeito da decisão fazer menção a “
manutenção
” da custódia preventiva, como bem destacado nas informações prestadas pela autoridade coatora “
não há nos autos qualquer prisão decretada em face do paciente”.

Embora o Delegado de Polícia tenha representado pela prisão preventiva – nos autos de ref. n. 1698-78.2018.811.0050 (Código 99313) e 1773-20.2018.811.0050 (Código 99476) –, em razão da prática de outros homicídios na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT e pelo fato de o paciente deter cargo diferenciado na facção criminosa [disciplina do Comando Vermelho] não há uma
única linha
na decisão acima transcrita expondo de forma objetiva, direta, concreta e individualizada, a periculosidade diferenciada a ele atribuída.

Embora não desconheça a gravidade dos crimes dolosos contra a vida – notadamente em razão do bem jurídico protegido – e dos agentes envolvidos com organizações criminosas, o juiz não fez
nenhuma referência
aos fundamentos utilizados nos processos anteriores, de modo que a simples menção à
garantia da ordem pública
não se afigura suficiente,
de per si
, para sustentar a decisão constritiva.

Quanto aos fundamentos da
conveniência da instrução criminal
, não custa lembrar, que neste campo não há espaços para especulações sobre a possibilidade de o agente turvar as águas da instrução. O juízo há de ser de
probabilidade
, sempre assentado em provas concretas existentes nos autos.

Ocorre que na decisão guerreada há
apenas a afirmação genérica e abstrata
de que por se tratar de “
uma cidade pequena”
, o paciente “
tentaria influenciar no ânimo das testemunhas”
, causando verdadeiro “
tumulto processual, maculando as provas a serem produzidas durante o julgamento pelos seus pares”
, o que não se afigura suficiente para justificar a imposição da custódia cautelar.

Por fim, no que concerne à
aplicação da lei penal
, o magistrado salientou a necessidade da segregação cautelar, justificando-a na ilação de que o paciente, em liberdade, “
tentará se evadir do distrito da culpa”
; contudo, também não há
nenhuma base empírica
que possa autorizar a prisão por este fundamento.

Bem por isso, não pode a prisão ficar à mercê de situações conjecturais, fantasmagóricas, muitas vezes existentes apenas no medo ou na fantasia do juiz.

Esses prognósticos hão de ser feitos, necessariamente, com base em elementos concretos existentes nos autos, não sendo admissível, em nenhuma hipótese, que tenha suas bases em possibilidades ou menos que isso, em “
achismo
”, cartomancia ou exercício destrambelhado de futurologia.

Trazendo este raciocínio ao caso concreto, o argumento plausível que, em tese, poderia justificar a decretação da segregação cautelar, refere-se ao fato de o paciente ostentar condenação criminal por outro crime de homicídio [ação penal n. 1958-58.2018.811.0050 - Código 99855], bem como de sua periculosidade acentuada por ser membro ativo da facção criminosa “Comando Vermelho”.

Porém, repise-se que tais fundamentos não foram utilizados pela autoridade coatora, haja vista que, ao prolatar a decisão de pronúncia, consignou de maneira simplória, que
persistem os requisitos da cautelaridade, a saber, a garantia da ordem pública
– ou seja, o juízo de origem nem sequer afirmou que o paciente foi condenado pelo cometimento de crime da mesma natureza.

Destarte, mesmo conhecendo a periculosidade concreta do agente, no sentido de voltar a cometer outros delitos e de integrar facção criminosa, é assente o entendimento jurisprudencial, no sentido de que é vedado ao Tribunal complementar, agregar novos fundamentos ao decreto prisional,
verbis
:

“[...] 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. Nem a gravidade abstrata do delito nem meras conjecturas servem de motivação em casos que tais. 2. A menção do magistrado, pura e simples, a conjecturas a respeito da gravidade abstrata do crime, sem a incidência de nenhum elemento concreto, não é suficiente para decretar a prisão preventiva da acusada. Se assim fosse, a prisão provisória passaria a ter caráter de prisão obrigatória. 3.
Não cabe ao Tribunal de origem complementar a fundamentação de decisão que pecou por sua carência
[...]”
[STJ, RHC 70.694/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016 – grifo é nosso].

Com efeito,
“As decisões que decretam a prisão preventiva devem ser meticulosamente motivadas, esta motivação deve ser concreta, circunstanciada e personalizada. Não são admissíveis motivações genéricas, abstratas ou estereotipadas ou mediante cláusulas padronizadas [...]. Portanto, a prisão preventiva para se legitimar em face do nosso sistema jurídico, exige inequívoca demonstração de uma base empírica idônea através de elementos objetivos que justifique a sua necessidade, não bastando apenas aludir-se a qualquer das previsões do art. 312 do Código de Processo Penal”
[Odone Sanguiné, op. cit., p. 449].

A verdade nua e crua é que não havia prisão preventiva decretada, que pudesse ser “mantida” na sentença de pronúncia.

O juiz tentou justificar a manutenção do que não existia.

Também não tem o menor cabimento manter na sentença de pronúncia a prisão decretada em outro processo, no qual já houve até condenação.

Trata-se de uma assombrosa desatenção.

O mínimo que se espera do juiz, se cabível e requerida a prisão preventiva é avaliar a necessidade ou não de se decretá-la no processo que o pronunciou, que aguarda julgamento pelo Tribunal do Júri.

A decisão que negou ao paciente o direito de recorrer da decisão de pronúncia, a fundamentação genérica dela poderá ser admitida se se tratasse de manutenção de uma prisão anteriormente decretada
fundamentadamente
, a qual fizesse pelo menos remissão.

Não é o caso, pois a situação retrata a manutenção de algo que não existe no processo.

Nessas circunstâncias – ante a ilegalidade da fundamentação utilizada para a segregação preventiva –, não há que se falar na fixação de medidas acautelatórias diversas da prisão, mas apenas na declaração de algo inexistente no processo.

Nesse diapasão, colho precedente do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. INÉRCIA DO ESTADO PROCESSANTE CONSTATADA PELA INSTÂNCIA A QUO. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. 1. Uma vez reconhecido pela instância a quo o constrangimento ilegal por excesso de prazo e concedida a liberdade ao paciente, a fixação de ofício de outras medidas cautelares diversas da prisão representa novo constrangimento ilegal. 2.
A consequência da prisão ilegal é seu desfazimento, a soltura, e não a imposição de cautelares outras - juízo de revaloração ante cautelar válida. Seria a admissão do ilegal e fixação em recurso exclusivo da defesa de medidas ao acusado gravosas
. 3.
A fixação de ofício de cautelares penais no reconhecimento da ilegalidade da prisão constitui por si constrangimento ilegal
. 4. Recurso em habeas corpus provido, para conceder a liberdade ao paciente, cassando as medidas cautelares fixadas, o que não impede eventual reconhecimento posterior de renovados riscos e da necessidade fundamentada de cautelares penais.
(RHC 64.865/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço da impetração e
CONCEDO

a ordem impetrada em favor de
JOSÉ ELGGY ALVES SILVA
, expedindo o competente alvará de soltura,
se por outro motivo não estiver preso
.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o juízo de origem, se ocorrer requerimento e a partir de motivação concreta
decretar ordem de prisão em desfavor do paciente
, nos termos do artigo 311, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021